Tribunal: TRF3
Processo: 5002096-73.2017.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
ementação de renda. Interpretação abrangente do teor da Súmula 229, do extinto E. TRF.

Nesse sentido, também não impede a concessão do benefício tem tela o fato de o dependente receber aposentadoria, pois o art. 124 da Lei no 8.213/91 não veda a acumulação da pensão por morte com aposentadoria, quando presentes os requisitos legais. Nega, apenas, a acumulação de mais de uma pensão, deixada por cônjuge ou companheiro, assegurado o direito de se optar pelo pagamento da mais vantajosa.

Caso concreto

Comprovado o óbito de Civaldo Rozendo da Silva em 21/03/2012 (certidão de óbito - id 8134229).

A qualidade de segurado do falecido restou incontroversa tendo em vista que era beneficiário de aposentadoria por invalidez e figurou como instituidor da pensão por morte recebida por seus filhos (id 8134200).

Assim, necessário apenas que se comprove a relação de união estável entre aquele e a autora, não havendo que se falar em prova da efetiva dependência econômica, uma vez que esta é presumida.

Nos termos do §6o do art. 16 do Decreto no 3.308/99, a união estável é aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com intenção de constituição de família, observado o §1o do art. 1.723 do Código Civil (Lei no 10.406/2002).

Quanto à comprovação da união estável entre a autora e o de cujus foram acostados aos autos os seguintes documentos:

- declaração da proprietária do imóvel, situado na Rua 238, n. 60, núcleo 24, Cidade Nova V, Manaus/AM, de que a companheira residiu neste endereço com seu companheiro Civaldo Rosendo da Silva no período de outubro/2003 a abril/2012 (id 8134194);

- escritura pública de declaração de união estável entre a autora e Civaldo Rosendo da Silva, durante 24 (vinte e quatro) anos, até a data do óbito desse último (id 8134196);

- certidão de óbito de Civaldo Rosendo da Silva, constando seu endereço na Rua 238, n. 60, núcleo 24, Cidade Nova V, Manaus/AM (id 8134229);

- sentença que declarou a existência da união estável entre a autora e o falecido, interposta pela autora em face do espólio e seu herdeiros, os 05 filhos que tiveram (id 8134240);

As testemunhas ouvidas em audiência, unânimes e conclusivas, atestaram que a autora e o falecido viveram juntos como marido e mulher até a data do óbito. Relataram que o casal teve 05 (cinco) filhos e que moravam juntos em Manaus à época do óbito.

Desta forma, diante do conjunto probatório, restou comprovada a união estável e a qualidade de segurado do falecido de modo a preencher os requisitos para concessão do benefício de pensão por morte à autora.

Nesse passo, deve o INSS providenciar a inclusão da autora no rol de dependentes do falecido a partir da data do requerimento administrativo (27/10/2015).

No entanto, verifica-se que a requerente é genitora e representante legal dos filhos do falecido que já recebem a pensão por morte desde a data do óbito do segurado, conforme informado pelo INSS na contestação (id 8134235). Portanto, tem-se que já houve aproveitamento das prestações pagas aos seus filhos, de forma que se impõe a exclusão das parcelas vencidas, pois, de outra forma, implicariam em pagamento em duplicidade.

Diante da inexistência de parcelas vencidas não há que se falar em critérios de atualização do débito.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento de honorários de advogado, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), consoante entendimento desta Turma e o disposto nos §§8o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a concessão do benefício de pensão por morte à autora, a partir da data do requerimento administrativo, fixando os consectários nos termos da fundamentação.

É como

Inteiro teor:
371/740)

5002096-73.2017.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. UNIÃO ESTÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. EXCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. O benefício de pensão por morte está disciplinado nos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/91, sendo requisitos para sua concessão a qualidade de segurado do de cujus e a comprovação de dependência do pretenso beneficiário.

2. Conjunto probatório suficiente para comprovar a união estável entre a autora e o segurado falecido de modo a preencher os requisitos para concessão do benefício.

3. Termo inicial do benefício fixado na data do requerimento administrativo, nos termos do art. 74 da Lei n. 8.213/91, vigente à época do óbito do segurado.

4. A autora é genitora e representante legal dos filhos do segurado, beneficiários da pensão. Exclusão das parcelas vencidas.

5. Inversão do ônus da sucumbência.

6. Apelação da parte autora parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002096-73.2017.4.03.6114

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARIA SALVINA GOMES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ALEX SANDRO DA SILVA - SP278564-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002096-73.2017.4.03.6114

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARIA SALVINA GOMES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ALEX SANDRO DA SILVA - SP278564-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a parte autora a concessão do benefício de pensão por morte em decorrência do óbito de Civaldo Rozendo da Silva, ocorrido em 21/03/2012.

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento da ausência de comprovação da união estável, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se o §3o do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015.

Apela a parte autora sustentando, em síntese, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Sem contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002096-73.2017.4.03.6114

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARIA SALVINA GOMES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ALEX SANDRO DA SILVA - SP278564-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Os requisitos a serem observados para concessão da pensão por morte estão previstos nos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/91, sendo necessária a comprovação, cumulativamente: a) do óbito ou morte presumida da pessoa que seja segurada (obrigatória ou facultativa) da Previdência Social; b) da existência de beneficiário dependente do de cujus, em idade hábil ou preenchendo outras condições previstas em lei; c) da qualidade de segurado do falecido.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.565 SE, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, fixou que o deferimento do benefício de pensão por morte está vinculado ao cumprimento da condição de segurado do falecido, salvo na hipótese prevista na Súmula 461/STJ: “É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito”

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo) decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes.

O artigo 15 da Lei no 8.213/91 dispõe sobre as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições; trata-se do denominado período de graça, durante o qual remanesce o direito a toda a cobertura previdenciária.

Por sua vez, o §4o desse dispositivo legal estabelece que haverá a perda da qualidade de segurado no dia seguinte ao do término do prazo para recolhimento da contribuição referente ao mês de competência imediatamente posterior ao final dos prazos para manutenção da qualidade de segurado.

Depreende-se, assim, que o segurado mantém essa qualidade por mais um mês e meio após o término do período de graça, independentemente de contribuição, mantendo para si e para os seus dependentes o direito aos benefícios previdenciários.

Anote-se que a eventual inadimplência das obrigações trabalhistas e previdenciárias acerca do tempo trabalhado deve ser imputada ao empregador, responsável tributário, conforme preconizado na alínea a do inciso I do artigo 30 da Lei no 8.213/91, não sendo cabível a punição do empregado urbano pela ausência de recolhimentos, computando-se, assim, o período laborado para fins de verificação da qualidade de segurado.

Nesse passo, importa consignar que a redação original do inciso I do artigo 26 da Lei de Benefícios, bem como aquela que lhe foi dada pela Lei no 9.786/99, mantida pela Lei no 13.135/2015, dispensa o cumprimento de carência para fins de concessão do benefício de pensão por morte.

No tocante aos dependentes do segurado falecido, o direito à pensão por morte encontra-se disciplinado na Lei n. 8.213/91, art. 16 in verbis:

"Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente."

Por sua vez, o §4o desse mesmo artigo estabelece que “a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.”

Vale lembrar que esse benefício é devido ao conjunto de dependentes do de cujus que reúnam as condições previstas nos artigos 77 da Lei no 8.213/91, obviamente cessando para o dependente que não mais se enquadre nas disposições desse preceito normativo. Nem mesmo a constatação de dependente ausente obsta a concessão da pensão, cabendo sua habilitação posterior (art. 76 da Lei no 8.213/91).

A dependência econômica não precisa ser exclusiva, de modo que persiste ainda que a parte autora tenha outros meios de complementação de renda. Interpretação abrangente do teor da Súmula 229, do extinto E. TRF.

Nesse sentido, também não impede a concessão do benefício tem tela o fato de o dependente receber aposentadoria, pois o art. 124 da Lei no 8.213/91 não veda a acumulação da pensão por morte com aposentadoria, quando presentes os requisitos legais. Nega, apenas, a acumulação de mais de uma pensão, deixada por cônjuge ou companheiro, assegurado o direito de se optar pelo pagamento da mais vantajosa.

Caso concreto

Comprovado o óbito de Civaldo Rozendo da Silva em 21/03/2012 (certidão de óbito - id 8134229).

A qualidade de segurado do falecido restou incontroversa tendo em vista que era beneficiário de aposentadoria por invalidez e figurou como instituidor da pensão por morte recebida por seus filhos (id 8134200).

Assim, necessário apenas que se comprove a relação de união estável entre aquele e a autora, não havendo que se falar em prova da efetiva dependência econômica, uma vez que esta é presumida.

Nos termos do §6o do art. 16 do Decreto no 3.308/99, a união estável é aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com intenção de constituição de família, observado o §1o do art. 1.723 do Código Civil (Lei no 10.406/2002).

Quanto à comprovação da união estável entre a autora e o de cujus foram acostados aos autos os seguintes documentos:

- declaração da proprietária do imóvel, situado na Rua 238, n. 60, núcleo 24, Cidade Nova V, Manaus/AM, de que a companheira residiu neste endereço com seu companheiro Civaldo Rosendo da Silva no período de outubro/2003 a abril/2012 (id 8134194);

- escritura pública de declaração de união estável entre a autora e Civaldo Rosendo da Silva, durante 24 (vinte e quatro) anos, até a data do óbito desse último (id 8134196);

- certidão de óbito de Civaldo Rosendo da Silva, constando seu endereço na Rua 238, n. 60, núcleo 24, Cidade Nova V, Manaus/AM (id 8134229);

- sentença que declarou a existência da união estável entre a autora e o falecido, interposta pela autora em face do espólio e seu herdeiros, os 05 filhos que tiveram (id 8134240);

As testemunhas ouvidas em audiência, unânimes e conclusivas, atestaram que a autora e o falecido viveram juntos como marido e mulher até a data do óbito. Relataram que o casal teve 05 (cinco) filhos e que moravam juntos em Manaus à época do óbito.

Desta forma, diante do conjunto probatório, restou comprovada a união estável e a qualidade de segurado do falecido de modo a preencher os requisitos para concessão do benefício de pensão por morte à autora.

Nesse passo, deve o INSS providenciar a inclusão da autora no rol de dependentes do falecido a partir da data do requerimento administrativo (27/10/2015).

No entanto, verifica-se que a requerente é genitora e representante legal dos filhos do falecido que já recebem a pensão por morte desde a data do óbito do segurado, conforme informado pelo INSS na contestação (id 8134235). Portanto, tem-se que já houve aproveitamento das prestações pagas aos seus filhos, de forma que se impõe a exclusão das parcelas vencidas, pois, de outra forma, implicariam em pagamento em duplicidade.

Diante da inexistência de parcelas vencidas não há que se falar em critérios de atualização do débito.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento de honorários de advogado, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), consoante entendimento desta Turma e o disposto nos §§8o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a concessão do benefício de pensão por morte à autora, a partir da data do requerimento administrativo, fixando os consectários nos termos da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. UNIÃO ESTÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. EXCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. O benefício de pensão por morte está disciplinado nos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/91, sendo requisitos para sua concessão a qualidade de segurado do de cujus e a comprovação de dependência do pretenso beneficiário.

2. Conjunto probatório suficiente para comprovar a união estável entre a autora e o segurado falecido de modo a preencher os requisitos para concessão do benefício.

3. Termo inicial do benefício fixado na data do requerimento administrativo, nos termos do art. 74 da Lei n. 8.213/91, vigente à época do óbito do segurado.

4. A autora é genitora e representante legal dos filhos do segurado, beneficiários da pensão. Exclusão das parcelas vencidas.

5. Inversão do ônus da sucumbência.

6. Apelação da parte autora parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.